Tribunal: TCU
Processo: 036.798/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada, em cumprimento a acórdão proferido em auditoria de conformidade realizada para avaliar a conformidade da contratação de empresa para fornecimento de licença de softwares e prestação de serviços acessórios, para tratar do débito identificado associado a contrato firmado para aquisição de uma licença do software Safeval.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE), instaurada em cumprimento ao disposto no Acórdão 1804/2019-TCU-Plenário , relativamente aos indícios de dano ao erário decorrentes da contratação da empresa RSX pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pelos integrantes da equipe de planejamento da contratação em relação à citação dos responsáveis realizada por autoridade sem a suposta competência para a realização do ato; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, Edson Carlos Moreira Soares, Sérgio Luiz de Castro e Rodrigo Sérgio Dias e pela Sra. Raquel Marra Molina de Aguiar no que diz respeito ao planejamento meramente formal da contratação, com indícios de direcionamento na contratação da empresa RSX Informática Ltda. por meio de adesão à ARP - MI 24/2017; 9.3. acolher as razões de justificativa prestadas pelos Srs. Edson Carlos Moreira Soares e Sérgio Luiz de Castro no que diz respeito aos indícios de simulação na realização da pesquisa de preços; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, Sergio Luiz de Castro e Rodrigo Sérgio Dias e pela empresa RSX Informática Ltda. e Sr. Lawrence Leite Gomes Barbosa; 9.5. acolher as alegações de defesa apresentadas por Leonardo Santana Nobre, Edson Carlos Moreira Soares e Raquel Marra Molina de Aguiar, bem como excluir da presente relação processual o Sr. Leonardo Santana Nobre; 9.6. julgar irregulares as contas dos responsáveis mencionados no quadro a seguir e condená-los, em solidariedade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das quantias especificadas, em valor histórico, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Ordem Bancária Referência Valor (R$) Responsáveis solidários 26/3/2018 2018OB800830 Avaliação inicial do ambiente 21.993,00 RSX Informática Ltda.; e Lawrence Leite Gomes Barbosa 26/3/2018 2018OB800826 Suporte janeiro/2018 19.000,00 RSX Informática Ltda.; e Lawrence Leite Gomes Barbosa 1/2/2018 2018OB800292 Licença SafeVal 1.150.000,00 Rodrigo Sérgio Dias; Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos; Sergio Luiz de Castro; RSX Informática Ltda.; e Lawrence Leite Gomes Barbosa 26/3/2018 2018OB800830 Superfaturamento na execução do Contrato 49/2017 8.646,75 Rodrigo Sérgio Dias Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos; Sergio Luiz de Castro; RSX Informática Ltda.; e Lawrence Leite Gomes Barbosa 27/3/2018 2018OB800834 Superfaturamento na execução do Contrato 49/2017 809.336,16 Rodrigo Sérgio Dias Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos; Sergio Luiz de Castro; RSX Informática Ltda.; e Lawrence Leite Gomes Barbosa 9.7. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo arrolados, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável (is) Valor (R$) RSX Informática Ltda. 200.000,00 Lawrence Leite Gomes Barbosa 200.000,00 Rodrigo Sérgio Dias 180.000,00 Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos 180.000,00 Sérgio Luiz de Castro 180.000,00 9.8. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo arrolados, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do RITCU, nos valores abaixo indicados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento do valor devido aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável (is) Valor (R$) Rodrigo Sérgio Dias 10.000,00 Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos 10.000,00 Raquel Marra Molina de Aguiar 10.000,00 Sérgio Luiz de Castro 10.000,00 Edson Carlos Moreira Soares 7.500,00 9.9. considerar graves as irregularidades cometidas pelo Sr. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos; 9.10. inabilitar o Sr. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos; 9.11. autorizar o desconto das dívidas nos salários dos servidores, observado o disposto no art. 28, inciso I, da Lei 8443/1992, c/c art. 219, inciso I, do RITCU, c/c o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.12. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, incluindo a empresa RSX, caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto acima determinado; 9.13. comunicar este Acórdão à Funasa, à empresa RSX Informática Ltda. e aos responsáveis, para ciência; e 9.14. encaminhar cópia desta decisão à AudSaúde, considerando o sobrestamento do TC TC Processo 040.774/2019-8 , determinado pelo Acórdão 8854/2023-TCU-Segunda Câmara .